Tribunal: TJBA
Processo: 0549910-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549910-33.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Jailson de Oliveira Gomes Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ESTADO RÉU INTIMADO DO APELO AUTORAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. ACÓRDÃO QUE IMPROVEU A APELAÇÃO DOS AUTORES. AUSENTE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO APONTADA. CONSTATADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. CABÍVEL. PRECEDENTES. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8º E 8ºA DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Improvimento do apelo autoral após apresentação de contrarrazões pelo Estado Réu Apelado. II. Questão em discussão: Se cabe fixação de honorários de sucumbência em sede recursal e se o acórdão foi omisso. III. Razões de decidir: Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso em comento, é possível constatar que inobstante o Estado Réu não tenha sido citado antes da sentença de improcedência liminar dos pedidos autorais, foi intimado para apresentar contrarrazões (id. 138355429) ao apelo interposto pelos autores (id. 138355427). Apresentada sua manifestação, restou concretizada a triangularização processual, mediante exibição de sua defesa recursal. Julgado o apelo autoral, e improvida a pretensão recursal por decisão colegiada (id. 78687679), observada ainda a perfectibilização da triangularização processual, eis que o autor/apelante restou vencido na ação em que litigava contra o Estado Réu. Consabido, que em uma lide, cabe aos sucumbentes pagar honorários advocatícios ao patrono do vencedor. Assim assevera o Código de Processo Civil – CPC em seu artigo 85, bem assim, que são devidos em sede recursal, com a necessária observância dos indicadores legais para sua fixação. Nessa linha de intelecção, verifica-se que razão assiste ao Estado Embargante quanto ao seu direito de receber honorários de sucumbência, uma vez que o improvimento do apelo autoral, após a apresentação de suas contrarrazões, o sagrou vencedor da lide. Diante disso, a análise do acórdão embargado (id. 78687679) evidencia a omissão apontada pelo Estado Embargante, na medida em que deixou de fixar os honorários sucumbenciais em seu favor, quando do improvimento do apelo do autor. Visto que não houve condenação e nem proveito econômico, o arbitramento dos honorários de sucumbência, em regra, deveria ser mediante fixação de percentual a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, caput do artigo 85 do CPC. Contudo, tendo em vista que o valor da causa é irrisório, a saber: R$ 100,00 (cem reais), vide inicial (id. 138355423 – origem), se mostra necessário, no caso em testilha, a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §§, 8º e 8ºA do CPC e do Tema 1076 do STJ. Observada as peculiaridades do caso concreto, a fixação dos honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável. Entretanto, diante da concessão da gratuidade judiciária ao autor/apelante (id. 138355425 – origem), ora Embargado, desde logo destaca-se a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, nos termos do disposto no § 3º, artigo 98 do CPC. IV. Dispositivo e tese: Embargos acolhidos. Constatada a omissão, fixa-se os honorários de sucumbência, em favor do Estado da Bahia, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade, suspensa a exigibilidade quanto ao Embargado, por ser beneficiário da gratuidade judiciária (id. 138355425), com a devida observância do disposto no § 3º, artigo 98 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0549910-33.2014.8.05.0001, em que figuram o ESTADO DA BAHIA como Embargante e Jailson de Oliveira Gomes como Embargado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça